Tribunal: CARF
Processo: 10283.003334/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.003334/2010-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.800 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
ANTONIO JOSE CARDOSO DE MATTOS AREOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 01-22.033 da 4a Turma da DRJ em
Belém/PA (fls. 31 e segs).
“Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 15 a 19), referente ao exercício 2009,
ano-calendário 2008. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes
valores:
(...)
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de
despesas médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2009, ano-calendário 2008. Valor: R$
33.000,00. Motivo da glosa: A legislação tributária só admite dedução de despesas
com próteses cardíacas quando integrarem as despesas hospitalares ou do profissional
médico que prestou o atendimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.003334/2010-40
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.800 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.003334/2010-40

A ciência do lançamento ocorreu em 07/06/2010 (fls. 28) e, em 23/06/2010, o
contribuinte apresentou impugnação de fls. 01/14, acompanhada dos documentos de
fls. 15/27, solicitando, inicialmente, o recebimento da presente impugnação com efeito
suspensivo.
Descreve os termos do lançamento.
Afirma que é inequívoco o seu direito à dedução das despesas glosadas, estando
plenamente comprovados a compra, o pagamento e a utilização dos materiais
adquiridos. Entende que a dedução realizada está amparada pelo artigo 80 do Decreto
no 3.000/99.
Elenca as razões para os gastos referentes a compra de 3 (três) stents - próteses
cardíacas- não terem sido incluídos na fatura hospitalar. Discorre sobre o desconforto
causado por cardiopatias.
Insurge-se contra ao fato de não serem aceitos os gastos com próteses cardíacas
compradas diretamente pelo contribuinte, mas apenas aquelas que integram a conta
hospitalar. Entende que referida interpretação fere os princípios da isonomia e da
razoabilidade. Transcreve o art. 150 da Constituição Federal, que veda tratamento
desigual entre os contribuintes que estejam na mesma situação.
Afirma que comprovou os gastos com as próteses cardíacas e que todos os
requisitos previstos no inciso III, do art. 80 do RIR foram atendidos pelo impugnante.
Continua afirmando que o rol de despesas médicas contidas no art. 8 inciso II da
alínea “a”da Lei no 9.250/95 e art. 80 o Decerto 3.000/99 não é taxativo.
Entende que deve ser dado ao ordenamento legal interpretação extensiva para
que seja albergado como dedução de despesas médicas não apenas os gastos com
próteses ortopédicas e dentárias, mas também com próteses cardíacas. Cita
jurisprudência para reforçar seu entendimento.
Discorda da multa de ofício aplicada, pois afirma que compareceu
espontaneamente a Receita Federal do Brasil para exibir os documentos e solucionar
as pendências.
Requer a improcedência do lançamento.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa do contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“O contribuinte discorda da glosa de despesas médicas sob a alegação de que
efetuou os gastos com próteses cardíacas, conforme comprova a documentação
anexada. Afirma que considerar como dedução apenas os gastos com próteses
cardíacas que integram a conta hospitalar é manter tratamento diferenciado aquele
contribuinte que pagou diretamente a despesas com a prótese.
Sobre o assunto, o artigo 8°, II, “a”, da Lei 9.250/95, assim dispõe:
(...)
Por sua vez, o alcance da expressão “aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas” foi explicitado pelo § 7o do art. 43 da Instrução Normativa SRF n.o 15, de
06 de fevereiro de 2001:
(...)
Extrai-se da leitura dos dispositivos acima que apenas as próteses ortopédicas e
dentárias são dedutíveis como despesas médicas; as demais, como os stent, para serem
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.800 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.003334/2010-40

dedutíveis devem integrar a conta hospitalar ou do profissional médico que prestou o
atendimento.
As normas que estabelecem deduções da base de cálculo do imposto de renda
têm, portanto, o efeito de excluir uma parcela do rendimento do contribuinte que,
normalmente, seria tributada; conseqüentemente, constituem isenções tributárias. No
direito tributário, e mais especificamente na legislação do imposto de renda, a regra é
a da universalidade da tributação; assim, qualquer exclusão a esse princípio constitui
norma excepcional, e dessa forma deve ser tratada.
O Código Tributário Nacional tem regra própria a ser seguida quando da
interpretação dos textos legais que estabelecem isenções. De acordo com essa regra:
“Art. 111 - Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.”
Em se tratando de norma isentiva, a Administração Tributária deve orientar-se,
precipuamente, pela letra da lei, sendo-lhe vedado qualquer ampliação do comando
legal, seja ela decorrente de integração analógica ou interpretação extensiva.
Assim sendo, em face dos princípios que orientam o sistema tributário nacional
na interpretação das normas que estipulam exclusões de receitas tributárias, não existe
possibilidade de se deduzir da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física o
valor pago na compra de stents, uma vez que tal dedução não encontra previsão legal.
A legislação tributária, não ampara a pretensão do interessado, porquanto não
versa sobre a dedução de gasto com a aquisição de stent. Ressalte-se que o
entendimento existente, expresso em orientações da Receita Federal, como no caso de
marcapasso, por exemplo, é no sentido de que a dedução somente ocorre por via
indireta, ou seja, quando o valor encontra-se incluído em conta hospitalar ou em conta
emitida por profissional médico, que têm previsão legal de dedução.
Não havendo previsão legal para a dedução de despesas médicas com a
aquisição de prótese STENT, é regular a glosa lançada pela fiscalização, em que
pesem os fortes argumentos expendidos pelo defendente, sobre a necessidade da sua
implantação e sobre o pagamento efetuado.
(...)
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.”

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 48 e segs., alegando, em apertada síntese, os argumentos
deduzidos na impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.800 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.003334/2010-40

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa.
Cinge-se a questão ora avaliada na pretensão do recorrente de valer-se da dedução
dos valores da aquisição de três stents, no valor total de R$ 33.000,00, utilizados em tratamento
cardiológico no próprio interessado.
Ao manter a glosa imposta pelo Fisco, a Turma julgadora da instância de piso
fundamentou sua decisão no argumento de que a dedução somente seria legalmente possível caso
a aquisição tivesse ocorrido por via indireta, ou seja, se o valor estivesse incluído em conta
hospitalar ou em conta emitida por profissional médico, enfatizando a literalidade consagrada no
CTN na interpretação da norma isentiva em matéria tributária.
Não resta dúvida de que a interpretação restritiva descrita tem por óbvio o
propósito de prevenir que o declarante possa se valer de aquisição de material hospitalar para
qualquer outro fim que não a sua utilização em tratamento próprio ou de dependente seu. Ocorre
que, no caso concreto, do que se tem dos autos, fica evidente que as próteses em questão tiveram
como única destinação serem implantadas no contribuinte, face à inconteste documentação
juntada relativa a seu tratamento cardiológico, em especial as notas fiscais e recibos de fls. 24 a
27, que atestam o procedimento médico executado de implante de três stents no recorrente.
Assim sendo, não há justificativa para a manutenção da glosa, uma vez que a
dedução da mesma compra é admitida em tese no voto do acórdão ad quo, caso tivesse sido feita
do mesmo fornecedor, entretanto com a intermediação do hospital.
Entendo então que deve ser afastada a infração de dedução indevida de despesas
médicas.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital